Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-61.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800070-61.2021.8.14.0105

APELANTE: FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada no apelante respeitou os requisitos legais; (ii) verificar se as provas obtidas devem ser anuladas, implicando na absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244, do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita para justificar a busca pessoal sem mandado. No caso, a abordagem policial baseou-se apenas na tentativa do apelante de se evadir ao avistar a viatura, o que, segundo jurisprudência consolidada, não configura elemento objetivo suficiente para legitimar a busca pessoal.

4. Como consequência da ilegalidade da busca, reconhece-se a nulidade das provas obtidas diretamente e por derivação, com base no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 244 do CPP; art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVI, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 853.333/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/12/2023; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fábio Júnior Ribeiro da Conceição, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (Num. 10344469 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, à desclassificação da conduta daquele para a do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Num. 10344484 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 10344487 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 10793810 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão.

Ambos disseram que abordaram o apelante após um cidadão informar que, próximo à delegacia, aquele estaria comercializando droga. Narraram, igualmente, que, ao chegarem próximo a residência que possuía características iguais às descritas na dita notícia, encontraram-no, e que ele tentou se evadir assim que viu a viatura, mas foi alcançado e revistado. Disseram, outrossim, que, achadas com ele onze petecas de maconha e, posteriormente, tendo confessado a venda ilícita e autorizado a entrada em seu domicílio, localizaram mais meio tablete da mesma droga.

Ora,
a reação de correr ao avistar a viatura de polícia não é suficiente para justificar a abordagem policial da pessoa. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado
. Como, por exemplo: um monitoramento prévio, ainda que breve; a percepção de atos de mercancia etc.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 18/02/2025